Tribunal: TJDFT
Processo: 0713121-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713121-91.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THE NORTH INSTITUTO DE BELEZA LTDA APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas e ausência de interesse. Brasília, 12 de fevereiro de 2025 19:06:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador